Tribunal: TJSP
Processo: 1004334-45.2023.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão pelo qual foi negado provimento ao apelo interposto pelo réu, ora embargante, e dado parcial provimento ao recurso interposto pela autora, ora embagada. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Mera irresignação acerca do resultado do julgamento. Embargos de declaração rejeitados.